Tribunal: STF
Processo: ARE 1378973
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 126, p. 4): 



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUDITOR FISCAL – PROGRESSÃO NA CARREIRA – VANTAGENS RETROATIVAS – ESCALONAMENTO DO PAGAMENTO DOS PROVENTOS – RECEBIMENTO ATÉ O QUINTO DIA ÚTIL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – CRISE ECONÔMICOFINANCEIRA DO ESTADO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - É de conhecimento público o fato de que o Estado de Minas Gerais tem adotado a prática de escalonamento dos vencimentos de seus servidores, em razão do alegado 'estrangulamento' do fluxo de caixa financeiro, a implicar a reorganização da escala de pagamentos, redefinindo-se o dia final para a quitação dos vencimentos. Com efeito, a jurisprudência vem se firmando no sentido da possibilidade do escalonamento da remuneração do serviço público quando os entes federativos passam por crises financeiras, inclusive em casos envolvendo o Estado de Minas Gerais, que sinalizam a inexistência de violação aos princípios da legalidade, da razoabilidade, da isonomia ou da impessoalidade. Precedentes (TJMG: MS nº 1.0000.17.066453-6/000, MS nº 1.0000.16.037279-3/000, MS nº 1.0000.17.065653-2/000, MS nº 1.0000.16.088188-4/000, MS nº 1.0000.16.087981-3/000; STF: STP nº 78- MC/MG, STA nº 871/RJ, SS nº 5163/DF, 5161/DF e 5.191/AP, entre outras). APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.20.555387-8/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE(S): SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL FISCAIS E AGENTES FISCAIS DE TRIBUTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - APELADO(A)(S): ESTADO DE MINAS GERAIS”.



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 141, p. 3).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, caput, da CF (princípios da legalidade, da moralidade e do enriquecimento sem causa do Estado). 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 163, p. 8):



    “(...) a administração pública tem o dever legal e constitucional de priorizar e dar preferência ao pagamento das remunerações dos servidores públicos, sendo vedado o parcelamento (em regra), e em casos de atrasos deverá arcar com correção monetária, juros (nos casos de condenação judicial) e, inclusive, se o servidor público tiver sofrido algum dano moral ou prejuízo, poderá recorrer a Justiça para reparação de tais danos.



    23. O próprio STF editou a súmula 682, que diz: "Não ofende a Constituição a correção monetária no pagamento com atraso dos vencimentos dos servidores públicos." Portanto, o servidor tem o direito de receber o pagamento com correção monetária.



    (...)



    29. No direito público somente se aplica o que está previsto em lei, não se admitindo interpretações unilaterais e de acordo com interesses próprios como pretende o recorrido para justificar o atraso no pagamento de verba salarial. 



    30. Certamente, houve justo motivo para o não pagamento da verba salarial a tempo e modo, qual seja a crise financeira. Entretanto, tal fato não exime o recorrido de cumprir a lei, mas apenas afasta suposta má fé, para fins de responsabilidade.



     31. Portanto, independente dos motivos, há de ser preservado o direito dos recorridos de receber integralmente seus proventos



    (...)



    33. Situações excepcionais, devidamente motivadas, podem ser objeto de avaliação distinta, todavia, o quadro geral de dificuldades financeiras da Administração enseja providências mais amplas que não devem recair apenas na implantação de restrições ao pagamento de salários/proventos/pensões, verbas com inegável caráter alimentar.



    34. Entretanto, a argumentação de que o país está em crise econômica não se mostra legítima para que os proventos de aposentadorias, pensões e salários não sejam pagos da forma correta, eis que não há embasamento legal para tanto. 



    35. Ademais, cabe ao Estado economizar despesas em outros setores, mas não, evidentemente, por meio de corte no salário dos servidores, sejam ativos ou aposentados. Evidente, assim, a ilegalidade do ato administrativo impugnado, que viola o direito líquido e certo dos recorridos de terem seus salários pagos pontualmente e na sua integralidade, e de não sofrerem ameaça de pagamento parcelado ou atrasado”.



    A Presidência do TJ/MG inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 283 do STF, considerando que a parte recorrente não infirmou o julgado recorrido nos exatos limites traçados pela Turma Julgadora para a solução da demanda (eDOC 172, p. 1-3). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 126, p. 6): 



    “Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se devida a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento das vantagens retroativas, referentes à progressão na carreira de Auditor-Fiscal retroativa a janeiro de 2017, publicada no Diário Oficial de Minas Gerais em 18.04.2017, considerando que o pagamento da referida progressão tão somente se deu a contar da publicação. Na sentença, o d. Magistrado “a quo” julgou improcedente o pedido formulado pelo Sindicato dos Fiscais e Agentes Fiscais de Tributos do Estado de Minas Gerais – SINDIFISCO/MG, sob o fundamento de que, sendo evidente a excepcionalidade da situação por que passa o Estado de Minas Gerais, não se podem ter por ilegais ou mesmo abusivos eventuais atrasos no pagamento retroativo da promoção dos Auditores Fiscais, porquanto tal ato é consectário da situação de calamidade financeira do Estado, devendo, ainda, ser atendidas outras demandas, tão relevantes quanto o pagamento de servidores, tais como aquelas ligadas à saúde, segurança e educação.



    Neste seguimento, aduz a parte recorrente que a supremacia do interesse público sobre o privado deixou de ser um valor absoluto, sendo que o princípio da legalidade é basilar para atuação administrativa, mas que no ordenamento jurídico estão outros princípios que devem ser respeitados. Com efeito, o Estado não pode furtar-se à respectiva contraprestação pelos serviços executados por seu funcionalismo, em obediência ao princípio da moralidade administrativa, uma vez que usufruiu o trabalho do servidor. 



    Pois bem.



    No caso em apreço, é de conhecimento público o fato de que o Estado de Minas Gerais tem adotado a prática de escalonamento dos vencimentos de seus servidores, em razão do alegado 'estrangulamento' do fluxo de caixa financeiro, a implicar a reorganização da escala de pagamentos, redefinindo-se o dia final para a quitação dos vencimentos. 



    Conforme entendimento reiterado na jurisprudência desta Corte, ao qual tenho me filiado, o ato ora combatido não se reveste da ilegalidade a ele atribuída pela recorrente. 



    Há de ressaltar que a política de pagamento de vencimentos adotada pelo Estado, consistente na adoção da escala para pagamento, não permite inferir, como quer fazer crer a parte apelante, violação de qualquer previsão trazida pela Constituição da República, como, a exemplo do invocado nas razões do presente apelo, o artigo 37, caput, da CF/88. 



    Muito embora a adoção de tal política implique diversos transtornos na vida dos associados vinculados à requerente, não se pode olvidar que se trata de medida excepcional e, por conseguinte, transitória, motivada, além de justificada por uma situação também excepcional por que passa o Estado, o que, do mesmo modo, é de conhecimento público e notório, conforme bem apontado pelo Magistrado primevo. 



    Assim, dada à notória crise financeira por que passa a própria República, muitos entes federativos - como o Estado de Minas Gerais - não tem conseguido pagar, em parcela única, as despesas de pessoal. 



    (...)



    Diante disto, entendo que a suspensão do escalonamento ou a modificação, pelo Judiciário, dos critérios técnicos e discricionários estabelecidos pela própria Administração para redefinir o calendário e fracionar o pagamento dos salários de diversas categorias de servidores, pode comprometer o tênue equilíbrio orçamentário obtido pelo Estado, o limite prudencial e, a rigor, o pagamento da remuneração de todas as categorias, no futuro. 



    Assim, por medida de razoabilidade/proporcionalidade, ainda que sob o argumento de isonomia e impessoalidade, alterar a escala de pagamentos, pela via judicial, pode causar danos nefastos e deveras piores aos que se visa evitar, sendo importante também destacar que a remuneração dos servidores/pensionistas substituídos não está sendo inadimplida, mas somente fracionada” (grifos nossos).



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal), além da legislação local citada pelo Recorrente (Decreto Municipal 10.961/2012) o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. EFICÁCIA DA LEI. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.377.216-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 1º.07.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS ESTADUAIS NS. 17.597/2012, 18.172/2013 E 18.417/2014. REAJUSTE DAS DATAS-BASES E PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 19 E 864 DE REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.320.661-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.03.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DISTRITAIS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL 5.237/2013 E LEI COMPLEMENTAR 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Para divergir da conclusão adotada pela Turma de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e a não implementação dos reajustes de vencimentos de servidores distritais, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (Lei Distrital 5.237/2013 e Lei Complementar 101/2000) que fundamentou a decisão da Turma Recursal. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. 3. Inaplicável, na espécie, o Tema 864, cujo paradigma é o RE 905.357-RG, Redator para o acórdão o Min. Teori Zavascki, no qual o Plenário desta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da discussão sobre a ‘Existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano’, tendo em vista que não ficou comprovada, na hipótese, a alegada insuficiência de dotação orçamentária. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários na instância de origem.” (ARE 1.081.553-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUMENTO SALARIAL. LEIS 4.769/2016, 4.815/2016 E 4.856/2016 DO MUNICÍPIO DE ARACAJU. PREVISÃO CUMULATIVA NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA). RECURSO EXTRAORDINÁRIO 905.357. TEMA 864. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LEI COMPLEMENTAR 101/2000). MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (ARE 1.312.102-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 13.04.2021, Tema 1136).



    Por fim, é entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente (eDOC 126, p. 8), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente